Tribunal: STF
Processo: RE 85044
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
- Honorários advocatícios em ação executiva fiscal; fixação de percentagem inferior ao limite mínimo previsto no art. 20, § 3ª do Código de Processo Civil. - Causa julgada em primeira instância ao tempo do Código de Processo Civil de 1939 e questão de incidência da lei processual de 1973, não examinada, nem suscitada, na oportunidade da decisão recorrida. Aplicação das Súmulas 282 e 356. - Recurso extraordinário não conhecido.